Tribunal: TJDFT
Processo: 0729114-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0729114-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR RIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O exame das provas, na apelação, evidencia que a droga apreendida com o acusado – em quantidade compatível com consumo pessoal – destinava-se a uso pessoal. E, assim, tudo indica que haverá, no julgamento, desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.340/06. Como o apelante está preso preventivamente desde 1o.8.20 (ID 23646378), recomenda-se seja revogada a prisão preventiva, como forma de evitar que ele permaneça preso por uso. Revogo a prisão preventiva. Expeça-se, com urgência, alvará de soltura, para que o apelante seja colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Cadastre-se no BNMP 2.0. Intime-se. Brasília-DF, 17 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES